Tribunal: TJSP
Processo: 1009545-42.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009545-42.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ROBERVANIO
RODRIGUES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009545-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 17893
2
VOTO No 17893
Embargos de Declaração: 1009545-42.2019.8.26.0348/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Mauá
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Robervanio Rodrigues Ribeiro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou
devidamente a questão ora levantada. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do V. Acórdão de fls.185/192, que negou provimento aos recursos voluntários,
mantendo a r. sentença que julgou improcedente a demanda.
Argumenta o recorrente, em síntese, que o Superior
Tribunal de Justiça, no bojo do Tema 1044, reconheceu a existência de controvérsia
repetitiva sobre o tema relativo ao custeio dos honorários periciais em ações em
que a parte autora é sucumbente. Pleiteia, assim, o acolhimento do recurso, com
efeito modificativo, para que seja garantido o direito ao ressarcimento dos
honorários ou, ao menos que seja determinada a suspensão do feito, nos termos do
disposto nos arts. 1.036 e 1.037, II do NCPC, com a ressalva de que deve ser
observado o decidido pelo STJ.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Consoante artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na
decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In casu, não se evidenciam quaisquer dos vícios que
admitiriam a interposição do presente recurso.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,
em decisão recente, proferida em 05/02/2020, afetou os Recursos Especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009545-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no 17893
3
1.823.402/PR e no 1.824.823/PR como representativos da controvérsia repetitiva
descrita no Tema 1044, no qual se busca definir sobre a “responsabilidade pelo
custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça
Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da
gratuidade da justiça, é sucumbente”.
Não há, contudo, qualquer ordem de suspensão dos
processos que tramitam em primeira ou segunda instâncias, mas tão somente dos
recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem acerca da questão
delimitada.
Portanto, se pretende o INSS a reformar da decisão,
deverá inevitavelmente manejar recurso especial e aguardar o julgamento do Tema
1044 dos recursos repetitivos, sendo desnecessário fazer qualquer acréscimo ou
ressalva ao acórdão embargado.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator